Tribunal: TJBA
Processo: 8003598-10.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8003598-10.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ORLANDO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EXARADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, EM 2012. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO. ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LEI DE 2003, QUE, AO REESTRUTURAR A CARREIRA, ABSORVEU A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO A PARTIR DE ENTÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESTATAL. INSUBSISTÊNCIA. ARESTO EXECUTADO QUE JULGOU A AÇÃO DE SEGURANÇA EM 2012, SOB A VIGÊNCIA DA LEI ALEGADAMENTE REESTRUTURADORA E NÃO ACOLHEU A TESE DA ABSORÇÃO DA DIFERENÇA PLEITEADA. PRECEDENTES DO STF. INAPLICAÇÃO. CÁLCULOS DO ESTADO IMPUGNANTE. DESACERTO, EM PARTE. CÁLCULOS DOS REQUERENTES. HIGIDEZ, À EXCEÇÃO DE ERRO MÍNIMO NA DATA DE INÍCIO DE MÊS DA OBRIGAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO 13º SALÁRIO. CORREÇÃO ARITMÉTICA. HIPÓTESE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003598-10.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante ORLANDO SANTOS OLIVEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.